Tribunal: TJMT
Processo: 1034004-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034004-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOARIDES DIAS DE AMORIM - CPF: 419.988.041-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – HIDRÔMETRO ÚNICO - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

"O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido) (TJSC, AC n. 2013.051865-5, rel. Des. Cesar Abreu, j. 17- 11-2015).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034004-13.2018.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A

APELADA:

JOARIDES DIAS DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A

contra sentença proferida pela MM.

Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Reparação por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1034004-13.2018.8.11.0041, ajuizada por
JOARIDES DIAS DE AMORIM,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para

declarar ilegal a multa cobrada na fatura de água e esgoto dos meses de Abril e Maio de 2018; determinar que a parte requerida cobre a tarifa de água/esgoto da unidade consumidora

de acordo com o real consumo mensurado pelo hidrômetro do edifício, considerando apenas uma unidade consumidora; condenar a parte requerida a restituir de forma simples todos os valores pagos a maior nas faturas de água/esgoto da parte autora de Abril e Maio de 2018, sendo que sobre esses valores incidirá correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito” (sic).

Argumenta que “
no caso dos autos, o pagamento de reparação no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito” (sic).

Assevera que
“o valor arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 188476215)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 188476214.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da concessionária de serviço público-recorrente acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência falha da prestação de serviço, pugnando pela sua redução.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

A questão central diz respeito à forma de apuração do consumo de água de condomínio que, de acordo com o art. 8º do Decreto n. 7.217/10, que regulamenta a Lei Federal n. 11.445/07, deve observar o seguinte:

Art. 8º A remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água pode ser fixada com base no volume consumido de água, podendo ser progressiva, em razão do consumo.

§ 1º O volume de água consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação.

§ 2º Ficam excetuadas do disposto no § 1o, entre outras previstas na legislação, as situações em que as infraestruturas das edificações não permitam individualização do consumo ou em que a absorção dos custos para instalação dos medidores individuais seja economicamente inviável para o usuário."(Grifei).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 414, firmou a seguinte tese:

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

(...)No caso dos autos, de acordo com o apontado nas contas de água e pela requerida na contestação, bem como na ficha de acompanhamento a cobrança de água era realizada com base no registro de um único hidrômetro geral do imóvel, levando em conta as unidades comerciais.

(...)
Assim, a cobrança da tarifa mínima de consumo, multiplicada pelas unidades do mostra-se ilegal, uma vez que não corresponde ao valor efetivamente consumido, segundo o entendimento consolidado do STJ.

(...)Como mencionado, a requerida informou que o faturamento até a troca do hidrômetro era realizado pelo sistema de economias, não há que se falar em fraude se com a regularização da apuração do consumo nas unidades econômicas a média se manteve no importe de 20m3”.

Logo, restou demonstrado a falha na prestação dos serviços por parte da apelante, o que restou caracterização o dever de indenizar, como bem posto na sentença.

Q
uanto ao quantum indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

A simples leitura dos autos revela que a recorrente praticou ato ilícito grave, pois além de cobrar valores indevidos do consumidor, ainda
suspendeu o fornecimento de água
de seu imóvel em razão de débitos inexistentes e indevidos. Não é demais destacar que a apelada somente teve o fornecimento de água de sua residência restabelecido por força da decisão liminar deferida nos autos (Id. 15798034).

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido, confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEIS COM DUAS RESIDÊNCIAS E UM ÚNICO
HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS)
– ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELO CONSUMO COBRADO DE FORMA EXCESSIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM ACORDO DE PARCELAMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ERRO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se a rejeição dos Embargos de Declaração pelo juízo a quo se deu de forma suficiente, ainda que sucinta. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ), sobretudo quando a prova pericial demonstra o consumo cobrado de forma excessiva. Identificado erro justificável e ausência de má-fé, a restituição do valor da entrada dada em acordo de parcelamento entre as partes, posteriormente anulado, dá-se de forma simples. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios. (TJ-MT - AC: 10035541920208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023